Tribunal: TJDFT
Processo: 0737633-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA REPETITIVO 1.169/STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169 pelo STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o cumprimento individual de sentença coletiva instaurado no Juízo de origem deve ser suspenso em razão da determinação exarada pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1.169.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A definição do valor do crédito exequendo depende de simples cálculos aritméticos, o que autoriza a instauração, desde logo, do cumprimento de sentença, na forma do art. 509, § 2o, do CPC.
4. A determinação de suspensão do processo ocorreu antes da intimação do Distrito Federal para apresentar resposta ao cumprimento de sentença, o que demonstra a inexistência de controvérsia, na origem, sobre a necessidade de prévia liquidação.
5. Nos autos da execução coletiva, a entidade sindical manifestou desistência, homologada pelo Juízo. Na oportunidade, registrou-se a possibilidade de juntada das fichas financeiras dos servidores nas respectivas execuções individuais.
6. Em razão da distinção entre o caso concreto e a questão objeto do Tema Repetitivo n. 1.169/STJ, a decisão que determinou a suspensão processual deve ser reformada.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.